Tribunal: TJSP
Processo: 1005369-22.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário – Sentença de procedência – Recurso da parte autora – Pedido de devolução em dobro dos valores descontados – Impossibilidade Devolução de valores que deve se dar de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé – Pleito de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário – Sentença de procedência – Recurso da parte autora – Pedido de devolução em dobro dos valores descontados – Impossibilidade Devolução de valores que deve se dar de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé – Pleito de majoração do montante indenizatório, de R$ 5.000,00 - Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado às circunstâncias do caso concreto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.